Tribunal: TJDFT
Processo: 0722994-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos etc. Ante o teor do aviso de recebimento coligido aos autos1, apura-se que a agravada TM Soluções Financeiras Ltda. não fora localizada no endereço indicado. Ante essas evidências, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada individualizada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 38664462 (fl. 273).